Tribunal: TJES
Processo: 5035431-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035431-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO CELSO BORGES BINS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou: (i) a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor referentes ao contrato nº 869569557-0; (ii) a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e sua conversão em empréstimo consignado, com recálculo da dívida com base no valor efetivamente liberado (R$ 778,00), utilizando-se a taxa média de mercado para beneficiários do INSS; (iii) a restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado; (ii) analisar a legalidade da restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (iii) aferir a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação se revela nula quando não há prova da entrega do cartão de crédito nem de sua utilização para compras a prazo, mas apenas lançamento de encargos sobre valores sacados, caracterizando operação típica de empréstimo consignado.

A instituição financeira não comprovou a efetiva entrega do cartão físico, o envio de faturas mensais ou o uso do cartão para compras, demonstrando falha no dever de informação e induzimento do consumidor a erro substancial quanto à natureza do contrato.

A configuração de vício de consentimento é evidenciada pelo uso de terminologia ambígua no contrato, como “crédito consignado” e “crédito pessoal”, o que ilude o consumidor idoso quanto à real modalidade contratada.

Nos termos do art. 52 do CDC, o dever de informação é essencial nas operações de crédito e sua inobservância implica nulidade do contrato por afronta à boa-fé objetiva.

A conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado para aposentados e pensionistas do INSS reflete a real intenção do consumidor e é medida de justiça, conforme entendimento pacificado desta Corte.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé objetiva evidenciada na conduta da instituição financeira ao formalizar operação mais onerosa de forma dissimulada.

O dano moral in re ipsa restou configurado pela afetação de verba alimentar e pelo sofrimento decorrente dos descontos indevidos e do vício contratual, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da entrega e utilização do cartão de crédito e a utilização do valor exclusivamente para saque caracterizam vício de consentimento e nulidade do contrato de cartão com reserva de margem consignável.

A conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado é medida cabível quando comprovada a ausência de informação adequada ao consumidor.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida quando evidenciada má-fé objetiva da instituição financeira.

O dano moral é configurado pela lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sendo cabível a fixação de indenização compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 42, parágrafo único; 52, I a V; CC, arts. 138 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível nº 5007341-28.2021.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões; TJES, Apelação Cível nº 5012606-60.2022.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; TJES, Apelação Cível nº 5004598-85.2021.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5035431-02.2024.8.08.0024

APTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APDO
:
ANTONIO CELSO BORGES BINS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que determin
ou
a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor a título do contrato nº 869569557-0; declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com recálculo da dívida com base no valor efetivamente liberado (R$ 778,00), utilizando-se a taxa média de mercado para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS; condenou o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora; e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), igualmente com os consectários legais.

P
ois bem.

A despeito dos substanciosos fundamentos
recursais
e do meu po
sicionamento anterior em demandas análogas, passei a adotar o entendimento
da nulidade da contratação
se
não
há prova de entrega do cartão ao consumidor ou de
utilização do cartão de crédito para a realização de compras a prazo,
mas apenas
os lançamentos
d
os encargos incidentes sobre os "saques".

O conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido de que o recorrido foi induzido em erro substancial, pois acreditava estar celebrando com a instituição financeira apelante simples contrato de crédito pessoal consignado, e não a contratação de cartão de crédito com amortização mínima mediante RMC.

A documentação acostada aos autos não permite afirmar que houve a entrega efetiva do cartão de crédito ou sua utilização para compras a prazo, sendo evidenciada, ao contrário, a utilização única e exclusiva do valor sacado como numerário, típica de operação de empréstimo.

Registre-se que a informação adequada é dever da instituição financeira quando da oferta de outorga de crédito em favor do consumidor, requisito previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Na espécie, verifica-se que a instituição financeira apelante se utilizou da margem consignável para formalizar operação disfarçada de cartão de crédito, com lançamento do valor total do saque em uma única fatura e descontos mensais automáticos que não conduziam à quitação da dívida, mas à perpetuação do débito mediante capitalização de encargos.

Tal prática configura afronta à boa-fé objetiva e ao dever de informação, circunstância que, inclusive, inviabiliza o reconhecimento de qualquer convalidação contratual decorrente da suposta utilização do cartão.

Não bastasse, o apelante não demonstrou a entrega do cartão físico, tampouco juntou faturas mensais encaminhadas ao consumidor ou comprovantes de compras a crédito, o que reforça a ausência de consentimento informado e a verossimilhança da alegação de que se pretendia um contrato de empréstimo consignado convencional.

Relevante ainda consignar, como bem apontou o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento do Apelação Cível nº 5000686-94.2022.8.080.00014, ao apontar o modelo de contrato utilizado pela Apelada, que
“ A utilização dos termos “cédula de crédito bancário”, “crédito consignado”, “operação de crédito”, “liberação do crédito”, “margem consignada” e “crédito pessoal” no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito”,
o que ocorre também nestes autos.

Dessa forma, evidenciado o vício de consentimento e a violação aos deveres de informação e transparência, a nulidade do contrato deve ser declarada, com sua conversão em empréstimo consignado, nos termos definidos pelo juízo de origem.

Por consequência, considerando o conjunto da postulação, bem como comprovada a transferência de valores para conta do Apelante, de rigor a conversão do saque por meio do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, com aplicação da taxa média do período apurada pelo BACEN para tal modalidade na data de cada saque, com a manutenção do prazo de pagamento.

Após a conversão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos ao recorrido e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão restituídos, conforme devidamente tratado na sentença.

No tocante à repetição em dobro dos valores pagos a maior, a sentença aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva. A modulação do Tema 929 do STJ exige análise casuística quanto à má-fé do fornecedor. No presente caso, o descumprimento de deveres legais essenciais e a omissão de informações cruciais ao consumidor revelam a existência de má-fé objetiva, a justificar a devolução em dobro com os consectários legais.

A abusividade da prática adotada pelo banco configura um ato ilícito que causou presumível sofrimento
ao recorrido
, ao perceber que foi enganad
o
e ao se deparar com descontos mensais sobre sua única fonte de renda com relação a uma dívida que nunca pode ser quitada. Ademais, causou perda de tempo produtivo
ao
autor, pois teve que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar resolver a questão.

Portanto,
restou configurada a lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, diante da afetação prolongada de verba alimentar decorrente de uma relação jurídica viciada desde a origem, circunstância que, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.
Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5. 000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO . IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO . RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2 . A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;
3 . Apelação desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50073412820218080011, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR .
3. Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil
. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal . IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3 .000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9 . O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I . Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8 .08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n . 5006737-67.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83 .2022.8.08.0000, Relª . Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126066020228080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 4 - Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação.
5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito
.
6 - A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.
7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença .
O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico
. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts . 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07 .2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8 .08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25 .08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

Com o resultado do julgamento,
fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.